Tribunal: TCU
Processo: 016.697/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na renovação de concessões de distribuição de energia elétrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, referente a renovações de contratos de concessão do serviço de distribuição de energia elétrica, promovidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pelo Ministério de Minas e Energia (MME), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 235 e 236, caput e § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. levantar o sigilo deste processo; 9.3. orientar a AudElétrica, ou a unidade que eventualmente a suceder, que inclua, em sua metodologia relativa ao exame técnico a ser realizado em cada um dos processos de fiscalização relativos às renovações das concessões de distribuição: 9.3.1. avaliação acerca da existência de processo de caducidade em curso, o que poderia resultar no impedimento da renovação dos contratos das concessões a serem examinadas, conforme disposto no art. 2o, §§ 9o a 11, do Decreto 12.068/2024; e 9.3.2. avaliação quanto ao cumprimento dos requisitos de prestação de serviço adequado definidos no art. 2o do Decreto 12.068/2024; 9.4. notificar o denunciante, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Ministério de Minas e Energia (MME) a respeito do presente acórdão.